Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-33.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES MÉDIOS DIVULGADoS PELO BACEN.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, VISTO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES MÉDIOS DIVULGADoS PELO BACEN.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE, VISTO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA FINANCIADORA.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.